Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-21.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002381-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (APELADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), GERVAS PEREIRA NOVAIS (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), DAVI MARQUES (APELANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (APELANTE), GERVAS PEREIRA NOVAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (APELANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (APELADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório, com reconhecimento da posse do autor sobre o imóvel litigioso e condenação da parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2- Determinação do Superior Tribunal de Justiça para análise específica acerca do desentranhamento da contestação apresentada pelo recorrente e da alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

3- Inexistência de cerceamento de defesa, pois foram assegurados ao embargante todos os meios processuais de manifestação, com interposição de recursos e oportunidade para produção de provas.

4- Preclusão configurada, uma vez que o embargante não interpôs recurso próprio contra a decisão de desentranhamento da contestação à época dos fatos, nos termos do CPC/73, que previa a possibilidade de agravo de instrumento.

5- Configuração da chamada "nulidade de algibeira", quando a nulidade é arguida tardiamente, apenas após decisão desfavorável ao embargante, em afronta à boa-fé processual.

6- Recurso conhecido e embargos acolhidos sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002381-21.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: LETÍCIA CRUZ FERNANDES E OUTROS

EMBARGADA: SUN HUA CHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LETÍCIA CRUZ FERNANDES E OUTROS
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES de sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por SUN HUA CHI, que se julgou procedente o pedido de proteção possessória do imóvel lote 22, Av. José rodrigues do Prado, bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

Dois embargos de declaração foram opostos pela parte embargante contra o acórdão de desprovimento dos apelos, e ambos foram rejeitados (id. 153000169; id. 161520658).

No Superior Tribunal de Justiça, analisando-se embargos de declaração no agravo no recurso especial, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva entendeu pelo provimento do agravo interno e retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para manifestação sobre o desentranhamento da contestação do recorrente e alegação de cerceamento de defesa (id. 261027159).

Veio-me o feito concluso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LETÍCIA CRUZ FERNANDES E OUTROS
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES de sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por SUN HUA CHI, que se julgou procedente o pedido de proteção possessória do imóvel lote 22, Av. José rodrigues do Prado, bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

Destaco que serve o presente apenas para análise do determinado pelo STJ, no sentido de se decidir “
acerca do desentranhamento da contestação apresentada pelo recorrente e da alegação de cerceamento de defesa
” (id. 261027159, p. 21).

Na apelação, o recorrente afirma que
“sofreu a ordem de desentranhamento de sua contestação e documentos conforme determinado pelo juízo a quo na decisão de fls.456
.” (id. 103291459).

No acórdão de julgamento do apelo, bem se consignou pela não existência de qualquer cerceamento de defesa.

Isto porque, reitero, não houve destratamento ao recorrente, que teve seus pleitos defensivos analisados.

A
juíza que presidia o feito, àquela que determinou o desentranhamento dos documentos, foi declarada suspeita com o julgamento de exceção de suspeição 35478/2017, quando do julgamento do RED 6867/2018:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – EXCEPTA QUE PLEITEIA APURAÇÃO DE CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO CONTRA A PARTE EM RELAÇÃO A ELA – MAGISTRADA “VÍTIMA” DA PARTE – EVIDENTE INSEGURANÇA JURÍDICA QUANDO DO JULGAMENTO DA DEMANDA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROCEDENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1- A relação entre parte e juiz fica viciada quando o julgador imputa à parte a realização de crime contra si. 2- Havendo provas de que a excepta manifesta interesse em apuração de crime de denunciação caluniosa e coação no curso do processo em relação ao excipiente, sendo ela vítima, encontra-se prova irrefutável da necessidade de se reconhecer a suspeição
.” (N.U 0006867-02.2018.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018).

Inclusive, quando do julgamento do AI 22416/2017, bem ponderei que a juíza substituta, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, em decisão de 16/11/2016,
“recepcionou o agravante como litisconsorte e assistente de Davi Marques (requerido), bem como, analisando os documentos por ele juntados referentes ao processo administrativo de IPTU da agravada junto à Prefeitura de Cuiabá e as fotografias em que se verificava a ausência de muro no lote 22 desde 1996, o que era defendido na inicial, revogou a liminar anteriormente deferida em favor da autora (fls. 142/145-TJ)”.

Depois disso, até mesmo a Magistrada considerada suspeita, decidiu por
“
manter o agravante como assistente litisconsorcial”.

Eis o voto, na íntegra, que, por fim, resultou em decisão FAVORÁVEL ao recorrente, provendo-se o recurso e o mantendo na posse:

“
Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório nº 2381-21.2013.811.0041, código nº 796038, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada por
SUN HUA CHI,
e, que se revogou liminar anteriormente deferida em favor do ora agravante e determinou a manutenção da agravada na posse do imóvel objeto de litígio.

A ação de interdito proibitório deve ajuizar o feito com base nos elementos constantes na norma do art. 932 do Código de Processo Civil/1973, vigente à época do ajuizamento da ação e da primeira decisão liminar, que estabelece:

“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.”

No CPC/2015, art. 567, o art. 932 não teve significante modificação, permanecendo, em todo, o sentido do previsto no antigo CPC.

O requisito essencial para se ajuizar a ação de interdito proibitório é a posse. Se o autor detém a posse do imóvel e tem justo receio de ser molestado, terá em seu favor mandado proibitório, cominando pena pecuniária ao réu caso tente praticar esbulho ou turbação.

Diante disso, ressalto os principais andamentos processuais, bem como as provas fundamentais que, de certa forma, tornam por incontroversos alguns dos pontos trazidos para apreciação, com o fito de, assim, chegarmos à ideal prestação jurisdicional.

Do que se extrai dos autos, a agravada Sun Hua Chi ajuizou a Ação de Interdito Proibitório nº 2381-21.2013.811.0041 em desfavor de Gervas Pereira Novais e Davi Marques buscando a proteção possessória do imóvel lote
22
, quadra 2-A, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, sendo que, inicialmente, teve seu pleito liminar deferido, em 31/01/2013, por ter preenchido os requisitos para o ajuizamento do feito, conforme decisão de fls. 69/73-TJ.

Desta decisão, o ora agravante, na qualidade de posterior adquirente do imóvel, interpôs o Agravo de Instrumento nº 151629/2014 (fls. 74/84-TJ), o qual foi
julgado em 10/02/2015
pelo Excelentíssimo Des. Adilson Polegato de Freitas e desprovido à unanimidade por esta Câmara Cível (fls. 86/89-TJ).

Em
26/08/2015
, ou seja,
mais de 06 (seis) meses após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 151629/2014
, o ora agravante protocolou em primeira instância os documentos de fls. 90/120-TJ, em que noticiava a existência de procedimento administrativo promovido pela agravada, que buscou junto à Prefeitura de Cuiabá a transmissão de pagamentos de IPTU do lote
22
(de propriedade do agravante) para o lote
21
(de propriedade da agravada).

Segundo relatou o agravante quando juntou os documentos, a agravada foi cobrada pelo não pagamento do lote 21, de sua propriedade, e, com o procedimento administrativo junto à Prefeitura, constatou-se que as inscrições imobiliárias dos lotes 21 e 22 estavam trocadas, de modo que foi realizada a compensação dos valores por ela pagos pelos IPTU’s do lote 22, que foram transmitidos para o pagamento de IPTU’s do lote 21.

Aduziu também que, mesmo assim, a agravada ajuizou ação de proteção possessória do lote 22, alegando que sempre manteve o pagamento do IPTU em dias, de modo que requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Também, em 30/08/2016, protocolou documentos e petição alegando demonstrar que entre 2005 e 2010 não havia muro no lote 22, requerendo, novamente, a improcedência da ação (fls. 130/135-TJ).

Posteriormente, em 13/10/2016, protocolou pedido de revogação de liminar e documentos de execução promovida pelo Município de Cuiabá em seu desfavor (fls. 121/129-TJ), por conta de não pagamento de IPTU’s do imóvel em litígio.

Em decisão de 16/11/2016, a Drª. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, Juíza em substituição legal à época, recepcionou o agravante como litisconsorte e assistente de Davi Marques (requerido), bem como, analisando os documentos por ele juntados referentes ao processo administrativo de IPTU da agravada junto à Prefeitura de Cuiabá e as fotografias em que se verificava a ausência de muro no lote 22 desde 1996, o que era defendido na inicial, revogou a liminar anteriormente deferida em favor da autora (fls. 142/145-TJ), decisão que ora colaciono, na parte que importa:

“(...) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

(...)

Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.

Todavia, a parte autora já havia pedido a habilitação de Marcelo Fernandes e Letícia Cruz Fernandes nos autos, conforme fls. 306/314 e o requerido Davi Marques concordou com a sua inclusão conforme fls. 613.

O Código de Processo Civil dispõe no art. 119 e 124:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Dito isto, RECECPIONO Marcelo Fernandes Francisco e Letícia Cruz Fernandes no polo passivo da ação, como litisconsortes e assistentes do requerido Davi Marques.

Passo então a análise do seu pedido de revogação da liminar.

A requerente alega a posse dos lotes 21 e 22, localizados na Rua Lava Pés, do Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá – MT.

Sustenta que, no ano de 1996 construiu no terreno muros, cercando-os e fazendo terraplanagem, tendo inclusive pago o IPTU referente aos terrenos.

Pois bem, diante de tudo que nos autos consta, importa consignar o teor das alegações feitas pela parte autora no

processo administrativo para regularização perante a prefeitura de Cuiabá do IPTU cobrado de forma equivocada.

Isso porque a autora sempre teve a posse do lote 21 acima mencionado, todavia, constata-se que foi notificada para efetuar os pagamentos do IPTU da área, momento em que fora verificada que havia uma inversão na matricula e que haviam trocado a área de sua posse não computando o pagamento para aquela, e sim para o lote vizinho.

Em oficio encaminhado à Prefeitura de Cuiabá, menciona-se: “processo administrativo tramitando para fins de regularização da equivocada inscrição lançada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá” “pagando IPTU mais elevado em face de o terreno não ter construção” (fls. 519).

Continua:

‘No mês passado, a Sra. SUN teve seu terreno invadido, indo na justiça, registrando “BO” gerando inquérito policial, descobrindo agora que defendia posse de terreno errado em face de erro da Prefeitura como consta do Processo administrativo em vossas mãos, CUJO invasor, na realidade tratava-se do verdadeiro dono do terreno, quando o dela não é o lote 22 e sim o lote 21, causando enorme estrago entre futuros vizinhos’ (fls. 520)

Insta ressaltar que a petição é datada de 29 de novembro de 2012.

Somado a isso, observa-se da leitura das imagens satélite de fls. 607/609, que, ao contrário do que afirma a autora, não havia qualquer muro no terreno ‘há quase 16 anos’, que supostamente teria feito em 1996, observando-se a existência de muramento somente em 2014.

Não há, portanto, a existência de posse mansa e pacífica por parte da autora, que somente encontra-se na posse do imóvel por força de decisão judicial proferida em 31/01/2013, a qual REVOGO neste momento.

A autora mesmo reconhece, no final do ano de 2012 (fls. 520), que quem detinha a posse era o seu proprietário Davi Marques, que posteriormente a vendeu a Marcelo Fernandes Francisco e Letícia Cruz Fernandes, sucendendo-o na posse.

Dito isto, dou por saneado o feito, REMETENDO-O À INSTRUÇÃO e fixo como pronto controvertido a comprovação da existência de posse do lote 22 pela autora e a desconstituição do por ela afirmado em processo administrativo perante a Prefeitura Municipal.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Expeça-se o necessário para a imediata retirada da autora da posse do lote 22, objeto de discussão dos presentes autos, e um contra mandado em favor de Marcelo Fernandes Francisco e Letícia Cruz Fernandes reintegrando-os na sua posse.

Desde já autorizo o seu cumprimento com reforço policial.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
(destaquei).

Posteriormente, sobreveio a decisão agravada, de 20/02/2017, objeto do agravo (fls. 183/183v-TJ).

Nesta, a Juíza Adriana Sant’Anna Coningham, Juíza titular, ao analisar novamente o processo, apesar de manter o agravante como assistente litisconsorcial, revogou em parte a decisão proferida pela Drª. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, em que se havia revogado a decisão liminar favorável à agravada, ao fundamento de que o pleito do agravante retroagia para modificar decisão já proferida em 31/01/2013 e mantida pelo TJMT em 10/02/2015, e afirmou que não havia fato novo apto a modificar a primeira decisão, conforme transcrevo, em síntese:

“(...)
Com base no art. 1018 §1º do CPC, exerço o juízo de retratação a fim de acolher o pedido do agravante para revogar parcialmente a decisão de fls. 652/655, no que diz respeito à concessão de medida liminar em ao assistente litisconsorcial, haja vista que a decisão proferida em Embargos de Declaração retroagiu para modificar decisões anteriormente proferidas à fl. 81/85, em 31 de Janeiro de 2013, que foi mantida por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento 151629/2014, julgado em 10 de fevereiro de 2015, conforme fls. 498/502.

Veja que o Agravo de Instrumento n. 151629/2014, julgado em 10 de fevereiro de 2015, conforme fls. 498/502, teve como agravante o próprio assistente litisconsorcial MARCELO FERNANDES FRANCISCO, d
e forma que não há fato novo, ocorrido após o deferimento da liminar e a sua manutenção pelo Tribunal de Justiça a justificar a sua modificação.

A inovação pretendida pelos assistentes através de embargos de declaração, tumultuam indevidamente o feito, eis que o processo deve andar para frente e não rever decisões sobre as quais não mais cabia recurso, mais de um ano depois.

Assim, revogo a liminar deferida em favor de MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES e mantenho a liminar deferida em favor da autora. Não é necessário analisar os fundamentos da liminar em favor da autora, haja vista que os fundamentos se encontram na decisão de fls. 81/85 bem como 498/502.

Com relação à admissão de MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES, mantenho a decisão que os admitiu como assistentes litisconsorciais nos termos do artigo 109, §2º do CPC.

Expeça-se contra-mandado em favor da autora e, caso a decisão anterior tenha sido cumprida, expeça-se novo mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, com relação ao lote 22, da Avenida Lava Pés, objeto da demanda.

Comunique-se ao d. relator do agravo de instrumento, desta decisão revogando parcialmente

a decisão agravada.

Cumpra-se com urgência. Após, cumpra-se a decisão saneadora proferida.”
(destaquei).

Pois bem. Em que pese o decidido pela Magistrada de primeira instância na decisão objeto do agravo, entendo que não merece pertinência as suas fundamentações, pois, ao contrário do que fundamentou, estão presentes novos elementos que afastam a verossimilhança das alegações da agravada.

De início, registro que o art. 1.207 do Código Civil estabelece que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos,
como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda
) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062-destaquei).

A Magistrada de primeira instância não verificou a existência de documentos novos a justificar a revogação de liminar proferida inicialmente em favor da agravada, porém, houve a produção de novas provas a justificar decisão favorável ao agravante.

No caso dos autos, em que pese o agravante não ter sido colacionado no polo passivo da ação quando ajuizada em 23/01/2013, adquiriu o imóvel
lote 22
, quadra 2-A, bairro Caxias, Cuiabá/MT, de Davi Marques e Dilma Gomes Marques, através de Escritura de Compra e Venda de 08/10/2013, tudo devidamente registrado na matrícula do imóvel de nº 95.972, do CRI da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 116/117-TJ), imóvel este objeto do litígio.

Já a agravada é proprietária do imóvel vizinho, o de
lote 21
, quadra 2-A, bairro Caxias, Cuiabá/MT, com aquisição através de Escritura de Compra e Venda de 25/09/1996, devidamente registrada na matrícula de nº 4876 do CRI da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (fls. 118/119-TJ).

Diante desta similitude, justamente pelo imóvel objeto da ação ser o de lote
22
e o da agravada ser o de lote
21
, verificou-se um equívoco na cobrança e pagamento dos IPTU’s. E isto, ao contrário do decidido pela Magistrada de primeira instância na decisão agravada, foi evidenciado por documentos novos, não juntados anteriormente nos autos e, inclusive, alguns datados posteriormente à primeira decisão (31/01/2013) e da decisão do TJMT (10/02/2015).

Explico.

A Magistrada
a quo
não se atentou ao procedimento administrativo LC6571-4, em que a agravada, não só uma vez, afirma que efetuou o pagamento erroneamente de IPTU por erro da Prefeitura, que deveria ser para o imóvel lote 21, mas que se direcionou para o imóvel lote 22, objeto da ação possessória ajuizada pela agravada.

Naquele procedimento a agravada afirma que
“até o ano de 2005 consta o lote 21 da quadra 2-A como sendo da Requerente”
, mas que
“do ano de 2006 em diante passou vir carnê do IPTU com a mesma inscrição, porém, doravante, constando o LOTE 22 da quadra 2-A, crível, mas com a mesma inscrição, mudando apenas o nº do lote”.

Afirmou ainda que o número de inscrição que anteriormente era do lote 21 passou para o do lote 22, e é firme no sentido que
“
está errado
e busca pela vertente corrigir as contradições e obscuridades apontadas”.

Declarou ainda que da análise da inscrição e mapa de localização do imóvel
“novamente vê-se que
está errado
, lote 22, quando seu lote é o de nº 21”
, concluindo que sempre o lote 21 esteve com dívidas do IPTU e este é que foi adquirido por ela por Escritura de Compra e Venda, de sorte que requereu que o vício fosse sanado (fls. 97/103-TJ).

As declarações e pleito da agravada estão datados de 23/07/2012 e possuem autenticidade por cartório datada de 02/07/2015. Conforme constatado pela Secretaria Municipal de Fazenda, realmente
“os imóveis acima relacionados encontram-se com informações trocadas”
, de sorte que foi solicitada a devida alteração.

Determinou-se ainda que o feito fosse encaminhado
“para Coordenadoria de IPTU para fazer a compensação de créditos/débitos, pois a requerente estava efetuando os pagamentos na inscrição 01.7.15.030.0330.001
acreditando que essa fosse a inscrição correta do seu imóvel
localizado à Avenida José Monteiro de Figueiredo, Quadra 02-A,
Lote 21
, bairro Ribeirão da Ponte sendo que a inscrição correta para o imóvel é a de 01.7.15.030.0318.001”
, isto datado de 04/09/2012 (fl. 104-TJ), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação.

A alteração foi realizada e o feito foi encaminhado para compensação, conforme documento datado de 31/10/2012 (fl. 105).

Em documento enviado à Prefeitura pela agravada, recebido no órgão municipal competente em 29/11/2012, foi declarado de forma escancarada a inexistem de construções no lote 22. Ressalto novamente que a reclamação objeto do processo administrativo era pelo pagamento errôneo de IPTU do lote 22, que deveria ser do lote 21, de modo que a seguinte afirmação se refere ao pagamento que estava sendo efetuado de maneira errônea (lote 22), conforme trecho que transcrevo:

“(...) Salienta-se que a senhora SUN requereu consulta prévia para fazer investimento, construção no seu imóvel, a primeira em 13/05/2010 e demais sucessivas, que em face do erro da Prefeitura no tangente a inscrição invertida, tem indeferido a consulta prévia sem dar maiores explicações, causando-lhe prejuízos com perdas de investimentos e receitas, e ainda,
pagando IPTU mais elevado em face de o terreno não ter construção
”.

Já no parágrafo seguinte, a agravada declara que defendeu suposta posse de terreno errado por conta do erro da Prefeitura, no seguinte sentido:

“No mês passado a Srª SUN teve seu terreno invadido, indo na justiça, registrando ‘BO’ gerando inquérito policial,
descobrindo agora que defendia posse de terreno errado
em face do erro administrativo em vossas mãos,
CUJO INVASOR, na realidade trata-se do verdadeiro dono do terreno, quando o dela não é o lote 22 e sim o 21
, causando enorme estrago entre futuros vizinhos”.

Por este motivo, inclusive, requereu celeridade do processo administrativo (fls. 106/107-TJ), e mais uma vez destaco: tudo isto antes mesmo do ajuizamento do interdito proibitório, em que a agravada passou a aduzir que detinha a posse do imóvel desde 1996.

Em documento enviado à Procuradoria Fiscal pelo assessor de IPTU Benedito Bello de Moraes,
datado de 17/07/2015
,
veja-se, já posterior à primeira decisão liminar do processo de primeira instância, de 31/01/2013, e da decisão do TJMT, de 10/02/2015
, foram constatados
“pagamentos efetuados na inscrição incorreta desde o exercício de 1997 a 2012, conforme cópias dos comprovantes anexos ao presente processo”
, de modo que determinou que os valores fossem creditados na inscrição correspondente ao lote 21 (fl. 108-TJ), compensação devidamente realizada, conforme noticiado pela Diretoria de Dívida Ativa, em 07/08/2015 (fl. 109-TJ).

No documento de fl. 110-TJ consta o “Extrato do Contribuinte”, emitido pela Prefeitura de Cuiabá, em que consta a devida compensação dos IPTU’s com vencimento de 30/01/1998 até 12/03/2012, referente ao imóvel de lote 21.

A
decisão final do procedimento
, em que se relatou todo o ocorrido e foi determinado o arquivamento do pleito administrativo
também é posterior ao decidido na primeira liminar e pelo TJMT no primeiro agravo, pois datada de 24/08/2015
(fl. 114-TJ).

Ademais, as imagens de satélite de fls. 133/135-TJ, também foram protocoladas posteriormente a estas decisões,
em 08/03/2016
, em que se evidência a inexistência do suposto muro construído pela agravada, conforme imagens dos anos de 2005 e 2010, o que somente aparece na imagem de 2014, já posterior ao ajuizamento da ação.

Todos estes documentos foram ignorados pela Magistrada prolatora da decisão agravada, que, inclusive, não teve o cuidado de verificar nem mesmo os fundamentos e documentos citados na decisão proferida pela Drª. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que revogou a primeira decisão liminar, o que afronta a devida prestação jurisdicional e vai de encontro com o princípio da celeridade processual, fazendo com que o processo retroaja ao invés de avançar, além de configurar evidente cerceamento de defesa, ao não apreciar provas de quem é parte no processo.

Destaco que a própria Juíza substituta Drª. Olinda de Quadros Altomare Castrilon, ao prestar informações ao presente agravo, destacou que
“não há prestação eficaz da Justiça andando com um processo pra frente, deixando pedidos formulados pelas partes pendentes de análise, ainda mais quando os elementos aguardam mais de dois anos a apreciação do Juízo”
(fl. 472-TJ).

A defesa da posse da agravada fica prejudicada, pois os fatos que a mantinham na posse do imóvel objeto do litígio, qual seja o pagamento de IPTU do imóvel desde 1997 e a dita construção do muro desde aquela época, foram devidamente desconstituídos pelo agravante, pois os valores por ela pagos foram compensados para pagamento de IPTU do seu lote em 2015, após o deferimento da liminar e decisão do TJMT, e, conforme imagens de satélite, somente em 2014, após o ajuizamento da ação, é que se vê a construção de um muro.

Destaco, ainda, o abandono evidenciado pelas fotografias de fls. 119/120-TJ e 146/148-TJ, quando o imóvel, inicialmente, estava na posse da agravada. O bem estava coberto de matagal e descuidado, de modo que difícil acreditar que alguém realmente exercia posse sobre o mesmo, o que restou evidenciado posteriormente, em que se constatou que a dita “posse” era sobre o imóvel errado, o que foi confessado pela agravada no procedimento administrativo junto à Prefeitura de Cuiabá, pois pensava que pagava o IPTU do imóvel que era de sua propriedade, e não do lote vizinho, objeto do litígio.

Destaco que o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária.”
(art. 1.200, CC). A agravada não comprova a sua posse no imóvel, tanto que renunciou um dos fatos que evidenciavam possível usufruto da área, qual seja o pagamento de IPTU do lote 22 entre 1997 e 2012, que foram compensados.

A agravada não tinha o imóvel como seu, tanto que o deixou endividado nas mãos do agravante, proprietário, que agora é executado pela Prefeitura por conta da transferência do pagamento do IPTU do lote em litígio, o de nº 22, para o lote de propriedade da agravada, o de nº 21. Se a agravada realmente tivesse zelo ou desejo de permanecer no bem, que pagasse o IPTU dos dois lotes, que defendia na inicial serem de sua posse, o que foi devidamente desconstituído por prova posterior apresentada pelo agravante.

Logo, considerando que um dos requisitos para o ajuizamento do interdito proibitório é que o autor seja possuidor do imóvel e considerando a comprovação de fato posterior em que a agravada renuncia um dos atos que alegava ser possessório, qual seja o pagamento do IPTU, bem como se levando em conta as fotografias carreadas ao feito que evidenciam a ausência de posse no feito desde 1996 e a falta de sua destinação a uma finalidade social, entendo que existem sim fatos novos que desconstituem o direito de posse da agravada, de modo que correta a decisão de revogação de liminar em seu favor, pois estes documentos não haviam sido apreciados quando da primeira decisão liminar e do julgamento do Agravo de Instrumento nº 151629/2014.

Assim, verifico a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor do agravante, pois a qualquer momento pode ser expedido mandado de reintegração/manutenção de posse em favor da agravada, caso a decisão agravada seja mantida pelos seus termos, de maneira que a decisão de deferimento de liminar em favor da agravada, autora da ação, deve ser revogada, ante a não comprovação da posse, requisito para se ajuizar feito de interdito proibitório.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. (...)
5. Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória - interdito proibitório - deve ser deferida, com o escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação e esbulho. (...)”

(AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017-destaquei).

Este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NATUREZA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA – AMEAÇA NA POSSE POR ESBULHO COMPROVADA – AUTOR QUE PLANTOU, CRIOU ANIMAIS, MUROU, CONSTRUIU NA ÁREA EM LITÍGIO E A UTILIZOU COMO DEPÓSITO – POSSE VELHA COMPROVADA – RÉU QUE APRESENTA APENAS TÍTULOS DE DOMÍNIO – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE PELO RÉU – RECURSO DESPROVIDO. 1- O apelado comprova a posse com construção de muro, criação de porcos, plantio de árvores já em fase frutífera e utilização da área em questão para depósito a cerca de 10 (dez) anos, bem como a ameaça de esbulho pelo apelante, que quebrou seu muro e disse que retornaria, de maneira que o interdito proibitório deve ser julgado procedente. 2- “Em se tratando de ação possessória, onde se verifica quem tem a melhor posse, cumpre observar a questão dos vestígios da ocupação, devendo os demais temas, concernentes ao domínio, perseguirem a via escorreita (...). De forma que,
demonstrados os requisitos contidos no art. 932 do CPC/1973, quais sejam, a posse
e o justo receio de moléstia da posse o interdito proibitório deve ser julgado procedente.’ (Ap 67646/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016).”
(Ap 130565/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017-destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - POSSE ANTERIOR E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO COMPROVADOS - REQUISITOS ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do mandado proibitório depende da prova da posse anterior
e da demonstração de que o possuidor está na iminência de ser molestado na sua posse.”
(AI 87243/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016-destaquei).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e reformo a decisão agravada, no sentido de manter a decisão que revogou liminar favorável à agravada, mantendo-se o agravante, portanto, na posse do imóvel em litígio até a devida instrução e julgamento do mérito do processo originário.

É como voto”

Inclusive, da própria ementa já se consignou que o recorrente não estava tendo suas petições analisadas ANTERIORMENTE, mas esta situação mudou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO DE LIMINAR EM FAVOR DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO REQUERIDO
– PROVA DE TROCA DE CADASTRO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA – AUTORA QUE REQUEREU EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE O IPTU DO IMÓVEL EM LITÍGIO SEJA TRANSFERIDO PARA SEU IMÓVEL – AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VISINHO AO LOTE EM LITÍGIO – IMAGENS QUE COMPROVAM AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÉPOCA ALEGADA PELA AUTORA – POSSE DA AUTORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o requerido comprova a ausência de posse da autora no imóvel em litígio, pois há pendência de pagamento de IPTU e ausência de construção de muro na época alegada pela autora (1996), deve ser revogada decisão que deferiu liminar em favor da requerente, tendo em vista o eminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerido, ante a possibilidade de cumprimento liminar de mandado de reintegração/manutenção de posse.”

Desde
a presidência do feito pelo julgador em substituição, todos seus direitos foram assegurados, suas teses foram enfrentadas e teve oportunidade de produção de provas, além da interposição do presente recurso e demais agravos de instrumento, de modo que não existe cerceamento de defesa ou questões que firam seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Alguns meios processuais foram utilizados e julgados inclusive
favoráveis
ao embargante, tanto exceção de suspeição quanto agravo de instrumento sobre liminar, de modo que trazer a matéria neste momento, contra sentença proferida por outro julgador, que assumiu o feito após a decisão de suspeição, é descabida.

Ademais, a decisão que determinou o desentranhamento da contestação do embargante Marcelo foi proferida em 19/02/2015 (CPC/73), nos seguintes termos, em suma (id. 103288993, p. 44):

Aferindo o andamento dos autos, o recorrente permaneceu ativo no feito, manifestando-se por diversas vezes (tanto que teve, logo depois, liminar em seu favor), interpondo seus respectivos recursos, apresentando provas que FORAM analisadas pelo juízo de primeiro grau que assumiu o feito e por este TJ,
mas NÃO recorreu desta decisão, de desentranhamento de suas petições e documentos. Ao menos, não encontro do caderno processual qualquer recurso seu neste ponto.

Reitero que, à época, vigia o CPC/73, de modo que, da decisão de desentranhamento dos documentos, ou mesmo de não reconhecimento de Marcelo como parte, cabia agravo de instrumento:

“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.”

Toda e qualquer decisão era recorrível, diferente da situação atual, em que se analisa o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e as hipóteses de taxatividade mitigada.

Assim, entendo pela não ocorrência de cerceamento de defesa e pela preclusão quanto à pretensão de rever, apenas em apelação, a decisão de desentranhamento de petições.

Ainda no CPC/73, tal como no atual, vigia o entendimento, nos termos do art. 245, de que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”,
bem como que, “
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
”, conforme dispõe o art. 473.

O STJ, em caso análogo:

“
Recurso especial. Alegação de ofensa aos arts. 513 e 740 do Cód. de Pr. Civil. Ausência de prequestionamento.
Desentranhamento da petição de impugnação dos embargos do devedor. Ponto não rebatido na origem. Preclusão.
Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp n. 874.952/PB, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 17/8/2009.)

A alegação não merece prosperar, pois verdadeira “nulidade de algibeira”, ou “de bolso”, suscitada apenas em sede recursal quando a pretensão lhe é desfavorável, pois, a tempo e modo, não foi suscitada (agravo de instrumento).

Conforme entendimento do STJ, “
A suscitação tardia da
nulidade,
somente após a ciência
de
resultado
de
mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada
nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal
de
Justiça, inclusive nas hipóteses
de nulidade
absoluta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Portanto, após reanalisar a questão, em obediência ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, acresço estas razões, mas não atribuo efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025